Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-23.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “MUDOU-SE”. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O Juízo de origem indeferiu a petição inicial extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento nos artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

2. Nos moldes do enunciado da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento; todavia, não se exige que a assinatura constante do referido AR seja a do próprio destinatário.

3. O endereço aposto na notificação extrajudicial direcionado à apelada é o mesmo informado no contrato celebrado entre as partes, motivo por que, caberia à parte devedora informar seu novo endereço, o que não ocorreu.

4. Sentença desconstituída. Deu-se provimento ao recurso.